Tribunal: TJDFT
Processo: 0704774-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENTES. LIMINAR CONFIRMADA.

1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência está subordinada à demonstração cumulada da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil da demanda.

2. No caso concreto, considerando a relevante e verossímil fundamentação quanto à celebração de contrato de compra e venda de imóvel entre as partes, bem como acerca do substancial adimplemento do pagamento de 86% do valor do contrato, ao passo que há elementos indicativos de que o promitente vendedor exterioriza pretensão de não cumprir o avençado, presente a probabilidade do direito vindicado.

3. Revela-se presente o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, uma vez que necessário resguardar que terceiros de boa-fé venham negociar o imóvel sem conhecimento da celeuma instalada nos autos. Logo, a de ser mantida a liminar que determina cientificar o Condomínio acerca da liminar que bloqueia a negociação do imóvel com terceiros até julgamento da lide, assim como o corretor de imóveis identificado.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido.